Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700377-79.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: MÁRCIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO, FRANCILDA DA PAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. POSSE DOS RÉUS CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA; NÃO COMPORVADA. ABANDONO DO IMÓVEL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes. 2. O decreto de indisponibilidade dos bens da parte Autora não gerou, como consequência, a autorização para que o Apelante abandonasse o imóvel. A ordem judicial apenas impôs restrição quanto à alienabilidade do bem, caso em que cabia ao proprietário promover a conservação de seus bens, o que não ocorreu com o imóvel objeto da lide. 3. Não se verifica contrato de locação ou qualquer outra prova idônea de que os Apelados haviam sido instados a desocupar o imóvel. 4. O Autor não interpelou os Réus para desocupar o imóvel, se o tivesse feito, a prova de tal fato seria simples, bastando a juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, o que não ocorreu. 5. Ao consolidar sua moradia no imóvel, inclusive, efetivando construções e reformas, os Réus comprovaram o poder físico sobre o bem, materializando, pois, a sua condição fática de possuidor. 6. O conjunto probatório demonstra que, diante do abandono do imóvel pelo então detentor do justo título, deve ser reconhecida a posse mansa e pacífica dos Réus. 7. “A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração”. (REsp 1493067/RJ) 8. É incabível o argumento do Apelante de que a posse dos Apelados sobre o imóvel seja clandestina, precária ou injusta, visto que está configurado nos autos o abandono do imóvel por ele. 9. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez. 10. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 11. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 12. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 16 da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), porque a indisponibilidade do bem é decretada com o escopo de garantir eventual ressarcimento ao erário e implica em posse precária e sem animus domini. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 16 da Lei 8.429/1992, pois a turma julgadora entendeu descabido considerar-se a posse sobre o imóvel clandestina, precária ou injusta, diante do claro abandono do imóvel pelo Grupo OK. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que o colegiado deveria ter reconhecido a precariedade da posse exercida pelas partes adversas. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015